Tribunal: TJDFT
Processo: 0013857-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013857-90.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE CASTRO RECORRIDO: EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Diante da regularização da representação processual da parte recorrida no ID no 61565496, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, nos termos da decisão de ID no 14705994. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007